Tribunal: STF
Processo: RE 73206
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-24
Data de publicação: 1973-09-24

Ementa:
HOMICIDIO. JULGAMENTO PELO JÚRI. LEGITIMA DEFESA. QUESITOS. OMISSAO
DAQUELE REFERENTE AO EXCESSO CULPOSO. EFEITOS.
II. NAS RESPOSTAS AOS QUESITOS DA LEGITIMA DEFESA PROPRIA, NEGADO O
REFERENTE A MODERAÇÃO DA REPULSA, CABE INDAGAR DOS JURADOS SOBRE O
EXCESSO CULPOSO. EXEGESE DOS ARTS21 E SEU PARAGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO
PENAL. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RECURSO CONHECIDO, MAS NÃO PROVIDO.